Tribunal: STF
Processo: ARE 1229077
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SOB ENCOMENDA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de realização de prova pericial. 2. Energia elétrica que nesse caso deve ser considerada como mercadoria e, portanto, passível de tributação. Autora que não demonstra a inclusão do valor da energia elétrica empregada no processo de industrialização e o ICMS correspondente. Autuação regular. 3. Possibilidade de limitar os juros à taxa SELIC. 4. Redução da multa. Necessidade. Ocorrência de caráter confiscatório. Multa reduzida para o percentual de 20%. Inteligência dos artigos 138 do CTN e 87, caput, da Lei Estadual nº 9.399/96. Sentença parcialmente reformada. Recursos ex officio e da Fazenda Pública desprovidos e recurso da particular parcialmente provido." (e-doc. 3, p. 13).



    2. Opostos dois embargos de declaração, foram ambos rejeitados (e-doc. 3, p. 33-38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 24, inc. I, §§ 1º a 4º; 155, inc. II; 2º; 5º, inc. II; 145, § 1º; e 150, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado por não ter aplicado o disposto na Lei estadual nº 13.918, de 2009, no que toca à fixação dos juros de mora de débitos de ICMS. Alega que, em relação à multa punitiva, o acórdão recorrido aplicou os princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade de forma indevida. Argumenta que a multa foi aplicada conforme previsto no ordenamento jurídico (e-doc. 3, p. 42-74).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando-se que o recurso extraordinário não serve à reanálise de direito local. Sustenta, no mérito, que não deve ser provido o recurso (e-doc. 4, p. 53-67).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o argumento de que "o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local" (e-doc. 4, p. 98).



    6. O recurso especial interposto pelo Estado de São Paulo não foi conhecido pois alegada "contrariedade a diversos dispositivos constitucionais, matéria própria de recurso extraordinário" e a alegação quanto "à aplicabilidade da Lei Estadual n.º 13.918/2009, não pode ser apreciada nesta instância especial, pois a análise da controvérsia, na forma suscitada nas razões do recurso especial, encontra óbice no enunciado da Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 5, p. 29-30).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No tocante aos juros serem limitados à taxa SELIC, cumpre ressaltar que o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, considerou constitucional a sua aplicação às dívidas tributárias do Estado de São Paulo, no Incidente de Inconstitucionalidade n° 102.207-0/9, em que foi relator o E. Des. Barbosa Pereira. Portanto, deve ser aplicada referida taxa à dívida tributária, não sendo inconstitucional a sua incidência:



    Incidente de Inconstitucionalidade Execução Fiscal Juros de mora Taxa SELIC parágrafos 2° e 3° do art. 1° da Lei Estadual n° 10.175/98 e dos parágrafos 1° e 3°, do art. 96, da Lei Estadual 6.374/89, com a a) redação da 10.619/00 Ilegalidade Inconstitucionalidade. Não ocorrência Admissibilidade da aplicação da taxa Constitucionalidade declarada Ação improcedente.



    Por fim, o pedido de redução da multa merece provimento parcial, para a redução o percentual aplicado, ante a ocorrência de seu caráter confiscatório.



    É cediço que além da correção monetária e dos juros de mora, a dívida deve ser acrescida de multa que se perfaz em uma penalidade pelo não pagamento do tributo no prazo ajustado, nos termos do artigo 138 do CTN.



    A multa pode, inclusive, ser cobrada de forma simultânea aos juros, sem qualquer ocorrência de bis in idem.



    Dessa forma, inexiste ilegalidade, abusividade ou inconstitucionalidade na aplicação de multa. Mas, no caso concreto, deve ser aplicado o percentual de 20% conforme previsto no artigo 87, caput, da Lei Estadual nº 9.399/96." (e-doc. 3, p. 16-17).



    8. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/03/2015, p. 26/3/2015).



    9. No mérito, a pretensão de contagem dos juros moratórios na fração do mês poderia extravasar o próprio montante da Selic, índice federal cujo limite máximo deve ser guardado pelos demais entes da federação. Nesse sentido, o Tema RG nº 1.062, in verbis:



    "Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Tema RG nº 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente; j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    10. Ademais, verifica-se pela leitura do acórdão que a divergência a respeito do patamar dos juros moratórios e ao percentual de multa aplicável foi solucionada a partir da interpretação de leis estaduais, sobretudo a Lei nº 9.399, de 1996, Lei nº 10.175, de 1998, Lei nº 6.374, de 1989 e Lei nº 10.619, de 2000. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.432.612-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno. J. 04/09/2023, p. 12/09/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator